Tribunal: TJDFT
Processo: 0746972-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. EFEITOS IRRADIADOS SOBRE TODAS AS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência dominante entende que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas, e não apenas a partir da condenação em que tal condição foi constatada. Assim, os efeitos dela decorrentes incidem sobre todas as outras sanções, de modo que não há que se falar em cálculo do requisito objetivo para a progressão de regime com percentuais diferenciados para cada uma das penas.
2. In casu, considerando que o agravante é reincidente específico em crime equiparado a hediondo, já tendo sido condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes por duas vezes, não há como aplicar o percentual de 16% (dezesseis por cento) para o cálculo da progressão de regime da pena veiculada em uma das execuções.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de aplicação retroativa da Lei no. 13.964/2019 para incidir a fração de progressão de regime à razão de 16% (dezesseis por cento) na execução no 0128409-36.2007.8.07.0015.